Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vistos, etc... O agravo busca a concessão de justiça gratuita para mover ação de prestação de contas contra COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. O MM Juiz indeferiu a pretensão tendo em vista a remuneração mensal do Agravante. Entretanto, pelos documentos juntados, especialmente o contrato de locação de fls., há, de fato, uma situação de bastante comprometimento dos rendimentos em face das despesas por ele suportadas. Assim, defiro o pleito liminar para conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante até melhor apreciação pelo Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator